Tribunal: TJMT
Processo: 0073609-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOÃO CARLOS DA SILVA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 73609/2019
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, do CPC/2015. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ARBITRAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Não há que se falar em fixação de honorários recursais, quando não houve condenação na sentença nas verbas sucumbenciais, haja vista que “os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais." (BRASIL, STJ. Jurisprudência em teses. Disponível em acesso 13.3.2020).
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
JOÃO CARLOS DA SILVA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS DA SILVA, em face do acórdão de fls. 83/87, que desproveu o Recurso de Apelação n. 27275/2017, interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário executado.
Nas razões recursais, a fls. 93/95, sustenta a omissão do acordão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais.
Ressalta a ausência de caráter protelatório aos embargos e afiança que tem o direito de que haja pronunciamento sobre a omissão apontada.
Ao arremate, requer seja reconhecido e provido os embargos a fim de sanar a omissão apontada.
Em contrarrazões, a fls. 100/101, o embargado requer a rejeição dos embargos por tratar de mero inconformismo.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar apontada omissão no acordão embargado que não teria fixado honorários recursais.
Sem embargo, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente vincula a majoração dos honorários que foram previamente fixados na origem.
Ademais, a Corte Especial, nas teses fixadas, estabeleceu os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT. Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015; II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em o recurso foi interposto.
No caso em pauta, não houve condenação na sentença nas verbas sucumbenciais, de modo que incabível a fixação de honorários recursais no apelo, uma vez que como declarou o Superior Tribunal de Justiça: "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais." (BRASIL, STJ. Jurisprudência em teses. Disponível em acesso 13.3.2020)
Nesse sentido, colaciono precedente da Corte Superior, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO A FAVOR DO RECORRENTE NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça Estadual fixou honorários advocatícios em favor da Administração Pública em sede de apelação. Não somente os sucumbenciais (art. 85, § 4o, III, do CPC/2015), mas também honorários advocatícios recursais com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.
2. Em síntese, em uma mesma fase processual (julgamento da apelação), honorários advocatícios sucumbenciais foram determinados conjuntamente com honorários advocatícios recursais.
3. Assim, a condenação conjunta de honorários advocatícios sucumbenciais com a majoração desses honorários, em uma mesma oportunidade, não é possível. Afinal, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente vincula a majoração dos honorários que foram previamente fixados.
4. Ademais, a Corte Especial fixou os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT. Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015; II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em o recurso foi interposto.
5. O caso dos autos não é de "recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente", mas sim de provimento de recurso! A hipótese dos autos não se refere a um recurso sem êxito e nem possui prévia fixação de honorários advocatícios para a Fazenda Pública.
6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1474187/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020)

Como se sabe os embargos trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Assim é que, carecendo qualquer vicio no acordão embargado, é imperativo a rejeição dos aclaratórios.
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.